Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0707953-33.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: VANILDA LOURENCO DA CUNHA, ARIOVALDO LOURENCO DA CUNHA, NEIDEN ROCHA DA CUNHA, RAFAEL ROCHA DA CUNHA, THIAGO ROCHA DA CUNHA, DANIEL ROCHA DA CUNHA, HERCILIA BORGES DA SILVA CUNHA, GISELE BORGES DA CUNHA, ANDRE LUIZ BORGES DA CUNHA EMBARGADO: ESPÓLIO DE VALTER LOURENÇO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA ANES CARVALHO DA CUNHA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator